Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ARQUIVOS COM CONTEÚDO ILÍCITO. PORNOGRAFIA INFANTIL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA GOOGLE. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE CONTA. RESPEITO À LIBERDADE CONTRATUAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. REATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para: “disponibilizar ao autor acesso aos arquivos pessoais do usuário hospedados no serviço de e-mail (jfh1522@gmail.com), tais como, fotos de familiares e outros registros da vida privada não contaminados pelo conteúdo violador, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua INTIMAÇÃO PESSOAL”. Em seu recurso, alega que o bloqueio da conta foi em legítimo exercício regular de direito, já que o recorrido violou os termos de utilização dos serviços da plataforma. Acrescenta que o franqueamento do acesso levaria a uma flexibilização indevida dos termos de serviço, já que a conta foi permanentemente desativada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52903258) e com preparo regular (ID. 52903259 - Pág. 3 e 4). Sem contrarrazões (ID 52903264).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Restou demonstrado nos autos que a conta do recorrido foi bloqueada em razão do acesso a conteúdo com pornografia infantil (art. 373, II, do CPC). Dessa forma, o bloqueio definitivo trata-se de exercício regular de um direito, já que consta nos termos e condições de uso a política de tolerância zero em relação a imagens de abuso sexual infantil da recorrente.
5. Atuando a recorrente no limite do exercício regular de um direito, não há razão para se flexibilizar a norma, já que vige no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da liberdade contratual, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 caput e p. único do CC).
6. Disposta a penalidade nos termos de uso da Google, não há razão para se franquear ao autor, ainda que temporariamente, acesso à conta, já que a desabilitação definitiva da conta ocorreu ante a violação à Política de Segurança Infantil dos Termos de Uso da Google, o que era de conhecimento do usuário. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.